Tribunal: STF
Processo: RE 1338932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso. Temas 139 e 396. 4. Agravo regimental provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.